Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2017.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-40.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SARA JOSE MARTINS FARIAS - CPF: 395.587.891-00 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), ANDREZINA SOUZA DA COSTA - CPF: 208.715.621-20 (APELADO), JOAO BARBOSA DA COSTA - CPF: 374.206.071-68 (APELADO), IVANDRO TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 293.139.881-00 (APELADO), MARIA CREUZA TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 868.462.301-06 (APELADO), JOAO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 202.298.101-44 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO - CPF: 545.752.901-06 (APELADO), Abadia Ana de Almeida (APELADO), DIVINO JOAO DA SILVA - CPF: 169.151.861-15 (APELADO), DOZAIDES MATIAS DA SILVA - CPF: 181.066.251-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000159-40.2017.8.11.0106 – Novo São Joaquim.

Apelante:
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida.

Apelados:
Sara José Martins Farias e outros.

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE CERTIDÃO NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de usucapião, quando o autor alegar a inexistência de matrícula do imóvel usucapiendo, deve fazer prova mínima através de certidão negativa registral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000159-40.2017.8.11.0106 – Novo São Joaquim.

Apelante:
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida.

Apelados:
Sara José Martins Farias e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra os confrontantes Sara José Martins Farias e outros, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião extraordinária, conforme exegese do parágrafo único do art. 1.238, do C. Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 10 (dez) anos. Assevera que o magistrado não se ateve ao pleito inicial, justificando que o autor não preencheu os requisitos da usucapião urbana, que tem limite de tamanho da propriedade/terreno, não se atentando que a causa de pedir foi fundamentada na usucapião extraordinária, isto é, que independe de justo título ou boa-fé e não há limitação de tamanho do imóvel, mormente porque o terreno usucapiendo possui 999,00 m2.

Firme em seu argumento, requer a reforma da r. sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação de usucapião extraordinária ou, alternativamente, caso o Tribunal entenda pela necessidade de dilação probatória, que seja então anulada a decisão para determinar o retorno ao juízo
a qua
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 130707670), pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000159-40.2017.8.11.0106 – Novo São Joaquim.

Apelante:
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida.

Apelados:
Sara José Martins Farias e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida ajuizou ação de usucapião extraordinária contra os confinantes Sara José Martins Farias e outros, aduzindo ser o legítimo possuidor, há mais de 10 (dez) anos, do imóvel urbano consistente no Lote n.º 14, Quadra n.º 36, na Rua Iraci Franco Martins, n.º 284, Centro, na cidade de Novo São Joaquim, com área de 999,00m2 de terreno e 235,00m2 de área construída, com inscrição imobiliária junto à Prefeitura n.º 01.001.036.014.1, utilizando-o para moradia própria e sem oposição ou embargo.

Alega que em contato com as Fazendas Públicas, não obteve qualquer informação de que o referido bem pertencesse à aquelas. Ainda, sustenta que somada à posse do autor com a dos outros moradores que o antecederam há mais de 30 anos, fica comprovado o exercício de forma mansa, pacífica e sem oposição de terceiros.

Após a distribuição da demanda, o autor apresentou petição informando que “
não juntou certidão do cartório com a matrícula do imóvel tendo em vista que o referido bem não a possui (não existe), tendo apenas inscrição imobiliária junto à Prefeitura
”. (id. 130707652 - Pág. 38).

O juízo
a
quo determinou a emenda da inicial para regularizar o polo passivo da demanda, eis que o autor tão somente informou que contatou as Fazendas Públicas a fim de localizar o proprietário do imóvel, sem sucesso, não carreando qualquer comprovação de sua alegação. (id. 130707652 - Pág. 40).

Na sequência, a parte autora informou que o réu é desconhecido, sendo cabível a citação por edital. Na oportunidade, juntou ofício n.º 035/2017, assinado pelo Procurador Geral do Município daquela Comarca informando que não foi localizada qualquer inscrição anterior, nem proprietário originário onde se encontra a área usucapienda. (id. 130707652).

A União manifestou pela ausência de interesse na lide (id. 130707652 - Pág. 87).

Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual informou ao juízo que o autor não juntou todos os documentos essenciais à instrução da causa, não constando dos autos a certidão de inexistência de Registro do Imóvel junto ao RGI de Novo São Joaquim, explicando, ainda, que os registros de imóveis da Comarca de Novo São Joaquim pertenciam ao Cartório do 1ª Ofício da Comarca de Barra do Garças.

Ao final, o Estado de Mato Grosso postulou pelas seguintes providências:

“
1) que a parte Autora seja intimada para que junte aos autos certidão de inexistência de Registro do título originário, a ser expedida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Novo São Joaquim e Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças, conforme Provimentos n.º 65/2017-CNJ, 56/2009-CGJ e 26/2018-CGJ;

2) caso seja certificada a inexistência de matrícula, protesta pela requisição de estudo cadastral, na forma do artigo 5º, do Decreto Estadual nº 412/2011, tendo em vista que a certidão para fins de usucapião urbano se encontra suspensa pela Portaria nº 55/2018-INTERMAT.

3) Após a juntada da documentação requerida, protesta por nova vistas, nos termos do art. 183, §1º do Código de Processo Civil.
” (id. 130707652 - Pág. 119/111).

Instado a se manifestar, o autor apresentou apenas certidões comprovando a inexistência de propriedades registradas em seu próprio nome, perante os referidos Cartórios. Ainda, alegou que as providências postuladas pela Fazenda Pública Estadual requisitando estudo cadastral, competem ao próprio ente público, devendo ser indeferida. (id. 130707653 - Pág. 31).

O Ministério Público apresentou cota pelo desinteresse na causa (id. 130707653 - Pág. 35).

Logo na sequência, o Estado de Mato Grosso reiterou os pedidos realizados anteriormente, aproveitando a oportunidade para juntar Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Estaduais em nome do autor (id. 130707657).

O douto magistrado
a quo
, entendeu pela ausência de comprovação dos requisitos legais, mormente porque a área sobre a qual efetivamente o autor exerce a sua posse é superior ao limite de 250m2, julgando improcedente o pedido inicial e condenando o autor ao pagamento das custas processuais (id. 130707659).

Irresignado, o apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do C. Civil e que não postulou pelo reconhecimento da usucapião urbana, que tem limite de tamanho da propriedade/terreno. Pleiteia a reforma da r. sentença ou, alternativamente, que seja então anulada a decisão para determinar o retorno dos autos ao juízo
a qua
para dilação probatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe ao apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família.

Dito isso, a pretensão do autor é a aquisição do imóvel urbano consistente no lote n.º 14, quadra n.º 36, na Rua Iraci Franco Martins, n.º 284, Centro, na cidade de Novo São Joaquim, com área de 999,00m2 de terreno e 235,00m2 de área construída, por meio de usucapião extraordinária.

Ocorre que a apresentação de certidão de matrícula do bem objeto da demanda é condição mínima para que possa ser identificado e citado o proprietário e os confiantes (art. 246, §3º, do CPC), de modo a formar corretamente a relação jurídico-processual.

Conquanto o autor alegue que não juntou a certidão do cartório com a matrícula do imóvel, tendo em vista que o referido bem não a possui (“
não existe”
), analisando detidamente os autos, não foi possível localizar qualquer certidão do registro imobiliário comprovando a inexistência de matrícula.

Ora, a inexistência deverá ser comprovada nos autos, também por meio de certidão expedida pelo Cartório da circunscrição imobiliária.

A propósito, a Fazenda Pública Estadual, ao manifestar nos autos (id. 130707652 - Pág. 119/111), se opôs ao pedido do autor, postulando pela necessidade de se comprovar através de certidão, a suposta inexistência de Registro do título originário, a ser expedida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Novo São Joaquim e Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças, conforme Provimentos n.º 65/2017-CNJ, 56/2009-CGJ e 26/2018-CGJ.

Deste modo, diante de fundadas dúvidas quanto à situação do bem, deve o recorrente adotar as providências no sentido de obter cópia da certidão da área vindicada, mediante documento do oficial registral.

Devo destacar que o memorial descritivo trazido aos autos pelo autor não substitui a certidão do registro imobiliário, nem mesmo para a definição de quais são os confrontantes que devem ser citados, assim como do proprietário do imóvel usucapiendo.

A propósito, veja-se:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova acerca da posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo exigido pelo Código Civil – Insurgência dos autores – Não cabimento - Constatação da ausência de Certidão de matrícula do imóvel usucapiendo – Documento indispensável à propositura da ação de usucapião, para definição de quais são os confrontantes que devem ser citados, assim como do proprietário do imóvel usucapiendo - Decreto de improcedência afastado – Caso em que, todavia, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, de ofício, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CPC, art. 485, IV - Sentença reformada - Processo julgado extinto sem resolução do mérito
.
” (TJSP, RAC n.º 3000379-26.2013.8.26.0553, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 26.04.2019 - destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CERTIDÃO (POSITIVA OU NEGATIVA) DE REGISTRO DO IMÓVEL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - EMENDA DA INICIAL - NECESSIDADE - PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE, DE OFÍCIO.

-
Para a propositura da ação de usucapião faz-se necessária a descrição detalhada do imóvel usucapiendo, assim como a apresentação de certidão atualizada do cartório de registro de imóveis da circunscrição onde se encontra, possibilitando a identificação da matrícula e do registro de domínio.

- A ausência de peça obrigatória reclama ordem de emenda da petição inicial, nos termos do que determina o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil vigente
.
” (TJMG, RAC n.º 1.0003.17.002279-6/001, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 26.06.2018- destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL OU CERTIDÃO NEGATIVA
.

In casu, não foram juntados aos autos algum documento que apresente a delimitação da área usucapienda, bem como a matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis ou certidão negativa. Prejuízo à citação de eventual proprietário registral. Ausentes documentos indispensáveis ao exame do mérito, impositiva a desconstituição da sentença, de ofício, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1º Grau para determinar a juntada dos documentos necessários. Análise do mérito prejudicada. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO
.
” (TJRS, RAC nº 70078423050, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, J. 11.12.2018 - destaquei)

Por derradeiro, não há como acolher o pedido alternativo de anulação da sentença por necessidade de dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de procedibilidade (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) e não de insuficiência probatória.

Assim, apesar das substanciosas alegações trazidas nas razões do apelo, o caso é de extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque a petição inicial não foi instruída com os documentos mínimos à propositura da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
julgando extinta a demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023